Tribunal: TJMT
Processo: 1048076-92.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048076-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS – INVALIDADE – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – ARBITRAMENTO DEVIDO – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO ESTATUTO DA OAB – VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é predominantemente de direito e os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável a produção de prova oral.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença enfrenta adequadamente as questões relevantes para o julgamento da causa, apresentando fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada.

Os termos de quitação genéricos, sem especificação precisa da dívida quitada, não têm validade jurídica para comprovar o pagamento de honorários advocatícios, conforme exigência do art. 320 do Código Civil.

É abusiva a cláusula contratual que estabelece o perecimento do direito a pagamento pelos serviços não concluídos em caso de rescisão unilateral do contrato pelo contratante, por contrariar o princípio da função social do contrato e configurar enriquecimento sem causa.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo contratante, antes do término do processo, autoriza o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até o momento da ruptura, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

O valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Em se tratando de arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, momento em que se configura a mora do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pela 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS em ação de arbitramento de honorários advocatícios, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
promovida por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 27.825,00 (vinte e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais (Id. 306276416), o banco apelante alega, preliminarmente: a) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral requerida e; b) nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, em razão do não acolhimento dos embargos de declaração. No mérito, sustenta: c) que houve expressa quitação de todos os serviços prestados pelo apelado; d) que deve ser observado o contrato firmado entre as partes; e) que não houve pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais; f) que é impossível a intervenção do Estado em contrato válido; g) que é inaplicável o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB; h) que é impossível estabelecer honorários sem verificação do resultado das ações indicadas na inicial e; i) que o marco inicial dos juros de mora deve ser a data do arbitramento e não da citação.

Em contrarrazões (Id. 306276419), o escritório apelado rebate todos os argumentos do banco e pugna pelo desprovimento do recurso, destacando a invalidade dos termos de quitação por serem genéricos, a natureza de adesão do contrato firmado entre as partes, e a abusividade da cláusula contratual que estabelece o perecimento do direito a pagamento pelos serviços não concluídos em caso de rescisão.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Das questões preliminares

Do cerceamento de defesa

O banco apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova oral requerida, consistente no depoimento pessoal do representante legal do escritório de advocacia.

No caso em análise, a controvérsia gira em torno da interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes e da possibilidade de arbitramento judicial de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco. Trata-se, portanto, de matéria predominantemente de direito, cuja solução não depende da produção de prova oral.

O depoimento pessoal do representante legal do escritório de advocacia em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia, pois os fatos relevantes para o julgamento da causa - existência do contrato, prestação dos serviços advocatícios e rescisão unilateral do contrato - são incontroversos e estão devidamente comprovados pelos documentos juntados aos autos.

Ademais, o banco apelante não demonstrou qual fato específico pretendia provar com o depoimento pessoal requerido, limitando-se a alegar genericamente que seria necessário
"entender a relação havida entre as partes ao longo dos 30 anos de contrato".

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide foi adequado à natureza da controvérsia e aos elementos de prova já constantes dos autos.

Da nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional

O banco apelante alega, ainda, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, em razão do não acolhimento dos embargos de declaração opostos contra a sentença.

Também não assiste razão ao apelante neste ponto. A sentença enfrentou adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente para justificar a conclusão adotada.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto na Constituição Federal, não impõe ao juiz a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes. O que se exige é que a decisão apresente os fundamentos que formaram o convencimento do julgador, permitindo às partes compreender as razões que levaram à conclusão adotada.

No caso, a sentença analisou o contrato firmado entre as partes, reconheceu a inexistência de previsão específica sobre a remuneração em caso de rescisão do contrato em processos ainda em trâmite e aplicou o entendimento jurisprudencial sobre o tema para arbitrar os honorários devidos ao escritório de advocacia.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

Do mérito

Da natureza do contrato e sua interpretação

Antes de adentrar nas questões específicas suscitadas pelo banco apelante, é importante analisar a natureza do contrato firmado entre as partes, pois esta análise é fundamental para a correta interpretação de suas cláusulas.

O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o Banco Bradesco S.A. e o escritório Galera Mari Advogados Associados caracteriza-se como um contrato de adesão, elaborado unilateralmente pela instituição financeira, sem possibilidade de negociação das cláusulas pelo escritório de advocacia.

Esta conclusão decorre da própria dinâmica da relação entre as partes, em que o banco, como grande instituição financeira, detém poder econômico significativamente superior ao do escritório de advocacia, impondo suas condições contratuais. Além disso, conforme alegado pelo apelado e não refutado pelo banco, os contratos, termos e aditivos contratuais celebrados sempre foram elaborados exclusivamente pelo banco, sem nenhuma participação do escritório contratado na construção jurídica de seu conteúdo.

Sendo um contrato de adesão, aplica-se o princípio da interpretação mais favorável ao aderente, previsto no Código Civil. Segundo este princípio, as cláusulas ambíguas ou contraditórias devem ser interpretadas em favor da parte que não as redigiu, no caso, o escritório de advocacia.

Da alegada quitação dos serviços prestados

O banco apelante alega que apresentou termos de quitação que comprovariam o pagamento de todos os honorários devidos ao escritório de advocacia.

Esta alegação não merece acolhimento. Os termos de quitação apresentados pelo banco (datados de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020) não atendem aos requisitos legais para caracterizar uma quitação válida.

O Código Civil estabelece que a quitação deve designar o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou de seu representante. No caso, os termos apresentados são genéricos, não especificando quais serviços advocatícios estariam sendo quitados, tampouco fazendo referência específica às ações objeto desta demanda de arbitramento.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que termos de quitação genéricos, sem especificação precisa da dívida quitada, não têm validade jurídica. Um termo de quitação onde não se especifica a dívida a que ele se refere é juridicamente ineficaz, pois não permite identificar qual obrigação estaria sendo extinta.

Além disso, conforme bem observado na sentença, os termos de quitação apresentados pelo banco referem-se aos honorários estipulados na cláusula 6.2.2 do contrato, ou seja, à quitação ao término de cada ano civil, não sendo relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em que a parte autora atuou.

Também não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020, mesmo que de forma parcial, considerando que a rescisão unilateral ocorreu em novembro de 2020.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"a apresentação de recibos genéricos, sem especificação dos períodos a que se referem, não afasta o direito dos autores de obterem do mandatário a prestação de contas, impugnando a correção dos valores recebidos"
(REsp 245.804/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 28/03/2000).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem reconhecido que:

"E M E N T A - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

(N.U 1047845-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Portanto, os termos de quitação apresentados pelo banco apelante não são suficientes para afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados nos processos mencionados na inicial.

Da necessidade de observância ao contrato e da validade das cláusulas contratuais

O banco apelante sustenta que deve ser observado o contrato firmado entre as partes e que é impossível a intervenção do Estado em contrato válido.

O contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre as partes previa, em sua cláusula 17.6, que
"ocorrendo a rescisão, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam ainda pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".

Esta cláusula, ao estabelecer o
"perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos"
, revela-se abusiva e contrária ao princípio da função social do contrato, especialmente quando aplicada à situação de rescisão unilateral promovida pelo próprio banco.

O princípio da função social do contrato estabelece que os contratos devem ser interpretados e executados de modo a não prejudicar injustamente uma das partes, preservando o equilíbrio da relação contratual. Permitir que o contratante rescinda unilateralmente o contrato e, com isso, se exima de remunerar os serviços já prestados pelo advogado, configuraria enriquecimento sem causa e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Ademais, tal interpretação contraria o disposto no Código de Ética da Advocacia, segundo o qual
"a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas"
.

Portanto, a cláusula 17.6 do contrato, na parte em que estabelece o perecimento do direito a pagamento pelos serviços não concluídos, não pode ser aplicada de forma a privar o advogado da justa remuneração pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão unilateral do contrato.

Da aplicabilidade do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB

O banco apelante alega que é inaplicável o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB ao caso, pois haveria previsão contratual expressa sobre a forma de pagamento dos honorários.

Esta alegação não procede. O art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB prevê que
"na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão,
observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
,
3º
,
4º
,
5º
,
6º
,
6º-A
,
8º
,
8º-A
,
9º
e
10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
"

No caso, embora exista um contrato escrito, este não disciplinou adequadamente a situação de rescisão unilateral do contrato antes do término do processo. A cláusula 17.6 do contrato, que trata da rescisão, estabelece o perecimento do direito a pagamento pelos serviços não concluídos, mas não prevê como se daria a remuneração pelos serviços já prestados em processos ainda em trâmite.

Esta lacuna contratual justifica a aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que permite o arbitramento judicial dos honorários na falta de estipulação ou de acordo adequado.

Além disso, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios antes do término da ação garante ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito por parte do cliente.

Portanto, é plenamente aplicável o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB ao caso, permitindo o arbitramento judicial dos honorários devidos ao escritório de advocacia.

Da possibilidade de estabelecer honorários independentemente do resultado das ações

O banco apelante sustenta que é impossível estabelecer honorários sem verificação do resultado das ações indicadas na inicial.

O arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não depende do resultado final das ações, mas sim do trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da ruptura.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o advogado tem direito a receber honorários proporcionais aos serviços prestados até o momento da rescisão do contrato, independentemente do resultado final da ação. Isso porque o trabalho advocatício não se resume ao resultado final do processo, mas engloba toda a atividade desenvolvida ao longo da tramitação da ação.

No caso, o escritório de advocacia comprovou ter prestado serviços advocatícios nas ações indicadas na inicial, realizando diversos atos processuais, como ajuizamento das ações, diligências para localização e citação dos executados, pedidos de bloqueio de ativos financeiros, pesquisas patrimoniais, atualização de cálculos e acompanhamento das tentativas de penhora.

Além disso, é importante destacar que o banco obteve benefícios financeiros indiretos com o ajuizamento das ações, como deduções fiscais e redução de despesas com pessoal, conforme alegado pelo apelado e não refutado pelo banco.

Portanto, é plenamente possível o arbitramento de honorários com base no trabalho efetivamente realizado pelo escritório de advocacia, independentemente do resultado final das ações.

Do valor dos honorários arbitrados

O banco apelante alega que o valor dos honorários arbitrados (R$ 27.825,00) é excessivo e deve ser reduzido.

Para o arbitramento dos honorários advocatícios, devem ser considerados os seguintes critérios específicos:

a) O grau de zelo profissional, evidenciado pela atuação diligente do escritório nas três ações, com realização de diversas diligências e acompanhamento constante;

b) O lugar da prestação do serviço, que envolveu atuação em comarcas do estado do Acre, exigindo deslocamentos e acompanhamento à distância;

c) A natureza e importância das causas, tratando-se de ações de execução com valores significativos;

d) O trabalho realizado pelo advogado, que incluiu ajuizamento das ações, diligências para localização e citação dos executados, pedidos de bloqueio de ativos financeiros, pesquisas patrimoniais, atualização de cálculos e acompanhamento das tentativas de penhora;

e) O tempo exigido para o serviço, considerando que a atuação se estendeu por períodos significativos (de 2015 a 2020).

Analisando especificamente o trabalho realizado pelo escritório de advocacia em cada uma das ações:

a) Processo nº 0701212-18.2017.8.01.0001 (Comarca de Rio Branco/AC): atuação desde fevereiro de 2017, com ajuizamento da ação e diligências voltadas à localização e citação dos executados, pedidos de bloqueio de ativos financeiros, pesquisas patrimoniais, atualização de cálculos e acompanhamento das tentativas de penhora até a suspensão do feito em março de 2020.

b) Processo nº 0705540-88.2017.8.01.0001 (Comarca de Cruzeiro do Sul/AC): atuação desde maio de 2017, com ajuizamento da ação, diligências para localização e citação dos executados, apresentação de cálculos atualizados, pedidos de bloqueio de ativos financeiros e de pesquisas patrimoniais, manifestação em embargos à execução e pedidos de suspensão do feito.

c) Processo nº 0703048-94.2015.8.01.0001 (Comarca de Rio Branco/AC): atuação desde março de 2015, com ajuizamento da ação, diligências para localização e citação dos executados, pedidos de bloqueio de ativos financeiros, manifestações acerca da suspensão do feito e da prescrição intercorrente, e acompanhamento das fases de tentativa de penhora até a suspensão do feito em maio de 2017.

Considerando o trabalho realizado pelo escritório de advocacia em cada uma dessas ações, o tempo de atuação (de 2015 a 2020), a complexidade das causas e o valor econômico das questões, o valor arbitrado de R$ 27.825,00 mostra-se adequado e proporcional, representando aproximadamente 10% do valor atualizado das causas, percentual que se mostra razoável e proporcional ao trabalho realizado.

Do marco inicial dos juros de mora

Por fim, o banco apelante alega que o marco inicial dos juros de mora deve ser a data do arbitramento e não da citação.

Em se tratando de arbitramento de honorários advocatícios, os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

O arbitramento judicial apenas reconhece e quantifica uma obrigação preexistente, que decorre da prestação de serviços advocatícios sem a devida contraprestação. A obrigação de pagar honorários advocatícios surge no momento da prestação dos serviços, e não no momento do arbitramento judicial.

A mora, no caso, configura-se a partir da citação, quando o devedor toma conhecimento formal da pretensão do credor e, mesmo assim, não cumpre a obrigação. É nesse momento que se caracteriza o atraso injustificado no cumprimento da obrigação, dando ensejo à incidência dos juros moratórios.

Portanto, o marco inicial dos juros de mora foi corretamente fixado na data da citação.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025